Tribunal: TJBA
Processo: 8010898-35.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010898-35.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA

APELADO: E. D. O. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL
E APELAÇÃO ADESIVA
. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO PARA AUTISMO (TEA). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que limitou a coparticipação em terapias essenciais ao tratamento de TEA ao valor da mensalidade; condenou à restituição dos valores pagos em excesso; e fixou indenização por danos morais. A parte autora interpôs apelação adesiva, pleiteando a devolução em dobro dos valores e majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a cláusula contratual que impõe coparticipação em valor superior à mensalidade em terapias essenciais ao tratamento de TEA;

(ii) saber se os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples ou em dobro;

(iii) saber se estão configurados os danos morais e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. A coparticipação em valores que inviabilizem o tratamento contínuo e essencial do beneficiário com TEA é abusiva. A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade, conforme decidido em sentença, está em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 2.001.108/MT) e com a RN-ANS nº 539/2022.

4. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu de cláusula contratual cuja abusividade só foi reconhecida judicialmente, configurando engano justificável. Verificou-se erro material no dispositivo da sentença, que deve ser corrigido para fixar o valor da restituição em R$ 5.775,74.

5. Configura-se o dano moral diante da conduta abusiva da operadora, que comprometeu o acesso à saúde de menor com TEA. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável.

6. A apelação adesiva do autor foi parcialmente conhecida, apenas quanto à forma de restituição. A majoração dos danos morais não foi conhecida, pois a condenação em valor inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo não provido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a cláusula contratual que impõe coparticipação em valores que inviabilizem o tratamento contínuo de beneficiário com TEA, sendo legítima sua limitação ao valor da mensalidade."

"A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando decorrente de cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva, por configurar engano justificável."

"É cabível indenização por danos morais quando a conduta da operadora compromete o acesso à saúde em tratamento essencial e contínuo, sendo razoável a fixação de valor proporcional à gravidade do caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, 14, 39 e 51; CPC, arts. 85, § 11, 97, § 1º, e 1.012, § 4º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, EAREsp nº 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, REsp nº 1.066.182/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 28.06.2011; STJ, Súmula nº 326.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010898-35.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros (2)
e como apelados
E. D. O. S. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHCER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação principal e CONHECER PARCIALMENTE da apelação adesiva e, no ponto conhecido, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator